Tribunal: TJDFT
Processo: 0709484-52.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE COLETIVO URBANO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FUNDADA EM QUEDA DURANTE O DESEMBARQUE. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado por passageira de transporte coletivo, a qual alegou ter sofrido queda ao desembarcar do ônibus em razão da conduta do motorista. A sentença reconheceu a ausência de prova mínima do alegado acidente e afastou a responsabilidade civil da empresa de transporte.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve comprovação do ato ilícito imputado à empresa de transporte coletivo, notadamente da ocorrência do acidente e do nexo causal entre a conduta de preposto e os danos alegados, como pressuposto para responsabilização civil objetiva.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil da empresa de transporte coletivo é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988 e dos arts. 14 e 22 do CDC; contudo, exige-se a comprovação do evento danoso e do nexo causal.
4. O conjunto probatório é insuficiente para demonstrar o alegado acidente, sendo que o boletim de ocorrência foi confeccionado unilateralmente, após longo lapso temporal, e apresenta inconsistências quanto ao local dos fatos, o que compromete sua credibilidade.
5. A ré impugnou especificamente todos os documentos apresentados, negando veementemente a ocorrência de acidente envolvendo seus veículos na data indicada, e não foi comprovado nos autos o número do ônibus, a identidade do motorista ou qualquer outro dado minimamente verificável.
6. O relatório médico se baseia unicamente nas informações da própria autora, sem elementos objetivos que comprovem o nexo com eventual acidente envolvendo a empresa ré.
7. O indeferimento da prova oral não foi impugnado pela autora, que expressamente anuiu à decisão judicial, não podendo agora se valer da omissão como fundamento recursal.
8. A ausência de prova do evento danoso inviabiliza o reconhecimento da responsabilidade civil da ré e, por consequência, o deferimento da reparação moral pleiteada.
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento ao apelo.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, arts. 14 e 22; CPC/2015, art. 487, I e art. 85, § 11.